Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO. EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO VERIFICADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo, pois não demonstrada alteração na condição de hipossuficiência das agravadas e se trata de cobrança de verba honorária, cuja exigibilidade se encontra suspensa.
2. Possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, independentemente da matéria decidida (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
3. Encontra-se devidamente observado o Princípio da Dialeticidade, previsto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, quando a parte agravante impugna suficientemente os fundamentos da decisão vergastada.
4. O mero recebimento de valores pelas agravadas em outro processo não implica necessariamente na revogação automática do benefício da gratuidade de justiça, mormente quando os valores recebidos são de pequena monta.
5. Não demonstrada a superação da hipossuficiência, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça e o consequente indeferimento do pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a efetivação de penhora no rosto dos autos.
6. In casu, não restou demonstrado que o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença e o pedido de penhora no rosto dos autos tiveram como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de ação. Afasta-se, portanto, o pedido de condenação em litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e desprovido.